Tribunal: TJMT
Processo: 0005878-97.2016.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0005878-97.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ELIVELTO SILVA DOS SANTOS - CPF: 055.347.371-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA - REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA - RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA - AUSÊNCIA DE PROTESTO - MORA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL - RESTITUIÇÃO DO VALOR AUFERIDO COM A VENDA DO BEM EM FAVOR DO DEVEDOR DESCONTANDO-SE AS PARCELAS AINDA INADIMPLIDAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda à Petição Inicial e a parte permanece inerte.

2. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente” não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios.

3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal.

4. Na impossibilidade de devolução do veículo após a purgação da mora em razão da sua alienação pela credora fiduciária, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, descontando-se as parcelas ainda pendentes de quitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o
0005878-97.2016.8.11.0086,
movida em desfavor de
ELIVELTO SILVA DOS SANTOS
,

nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, por considerar que a instituição bancária autora deixou de comprovar a mora da parte ré.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da necessidade de prequestionamento, eis que “
o nobre julgador deu entendimento diverso ao dispositivo legal deixando de aplicar a lei no caso em tela
” (id. 124627179 - Pág. 3).

Menciona que “
há o inadimplemento do devedor fiduciário com relação às obrigações assumidas, razão pela qual o apelante providenciou sua notificação extrajudicial a qual foi devidamente encaminhada para endereço do contrato informado pelo próprio apelado
” (id. 124627179 - Págs. 4 e 5). Contudo, cita que tal notificação não foi entregue no endereço declinado em virtude da ausência do notificado.

Elucida que “
a mora está devidamente comprovada posto que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado, quando da celebração, não sendo objeto de alteração posterior pela parte interessada
”, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do devedor, bastando que sejam encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora.

Alternativamente, caso seja decidido pela ausência de demonstração da previa constituição em mora, explicita a instituição bancária que “
fica impossibilitada a devolução do bem ao Requerido/Apelado como determinado na r. sentença, portanto, caso não venha sentença a ser reformada, o que não se espera, conforme nota fiscal de venda ora juntada, requer seja manifestado quanto a conversão em perda e danos
” (id. 124627179 - Pág. 13).

Expõe que “havendo créditos e débitos líquidos e vencidos, bem como identidade entre credores e devedores”, pugna seja reconhecida a possibilidade de compensação de valores. Ainda, cita que “
ante impossibilidade de restituição, faz-se nascer a obrigação de restituir o equivalente em dinheiro
”.

Por fim, pugna seja reformada a sentença recorrida para considerar válida a constituição em mora do devedor, e por conseguinte reconhecida procedência da ação de busca e apreensão.

Contrarrazoando o apelo interposto, o réu defende que “
o argumento de que a notificação extrajudicial enviada, porém não entregue ao devedor, seria suficiente, é claramente rechaçada pelos julgados atuais
” (id. 124627184 - Pág. 3).

Dessa forma, considerando que a sentença está em perfeita harmonia com a legislação e doutrina pátrias referentes à matéria, menciona ser impositiva sua manutenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o 0005878-97.2016.8.11.0086, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por considerar que a instituição bancária autora deixou de comprovar a mora da parte ré.

Pois bem.

Narra o autor ter celebrado com o apelado em 11 de julho de 2016 um financiamento no valor de R$ 22.367,05 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e cinco centavos), a ser quitado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, no valor de R$ 823,34 (oitocentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos)

Expõe que, como garantia, o réu transferiu em Alienação Fiduciária o automóvel da marca GM, modelo Astra Hatch Flexpow, chassi n.o 9BGTR48J0BB284977, ano e modelo de fabricação 2011, cor prata, placa OAR-5240, e RENAVAM n.o 00332678113.

Contudo, aduz a instituição bancária que o apelado se tornou inadimplente deixando de efetuar o pagamento da parcela vencida em 20 de setembro de 2016, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida.

Menciona a instituição bancária que “
seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora do(a) réu(é), por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento
” (id. 124627173 - Pág. 2).

Diante do exposto, ingressou a instituição bancária apelante com a presente ação de busca e apreensão.

No entanto, sobreveio a sentença recorrida que julgou extinto o feito, por considerar que a parte autora e apelante deixou de comprovar a mora da parte apelada.

De início, deve-se ressaltar que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescrevem o parágrafo § 2.o do artigo 2.o, bem como o artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969 (grifos nossos):

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Ainda, sobre o tema, editou o Superior Tribunal de Justiça a Súmula n.o 72, assentando que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso em análise, vê-se que a notificação do devedor foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato, entretanto, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada pelo motivo “ausente”.

Todavia, apesar de o envio ter sido feito no mesmo endereço constante do contrato, não houve o apropriado recebimento para que haja a devida constituição da notificação da mora para a procedência da pretensão autoral. Ao caso, importante ainda destacar que a apelante não promoveu o protesto do título.

Assim, se o devedor não foi encontrado por estar ausente não se preenche o requisito da mora, indispensável ao ajuizamento da ação. Embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é imprescindível a comprovação de que a notificação foi ao menos recebida no endereço indicado no contrato, de modo que deve a instituição bancária providenciar a notificação para constituição em mora.

Isso porque, não obstante a infrutífera tentativa de notificação enviada ao endereço constante no contrato entabulado, deixou a apelante de promover o protesto do título ou acostar aos autos a notificação válida à comprovação da mora, haja vista que a notificação juntada deixou de ser efetivada pelo motivo “ausente”. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO -
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “AUSENTE”
-
TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA
-
MORA NÃO CONFIGURADA
- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente” não é suficiente para comprovar a mora
, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (TJMT. Ap 122444/2017, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017). (N.U 1003613-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - REQUISITO ESSENCIAL -
AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE”
-
NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA
- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Súmula n.o 72 do Superior Tribunal de Justiça. Não sendo comprovada a mora do devedor, há ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969. Ausente o pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, em razão da não comprovação da mora, é necessária a extinção do processo, sem análise do mérito, conforme inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. (TJMT - N.U 1003007-72.2019.8.11.0086, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA.
RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE"
. PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL.
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA
. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor
.
Precedente
. 3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas nos 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1928759/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969 que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 2. Contudo,
o entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
,
nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969
,
o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral
. [...] (AgInt no REsp n. 1.955.579/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021)

Diante do exposto, tem-se que não restaram preenchidos os requisitos do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, não sendo comprovada a mora da parte apelada pelo Aviso de Recebimento devolvido pelo motivo “ausente”, razão pelo qual deve subsistir a sentença recorrida.

No que tange à devolução do veículo, considerando a impossibilidade de sua devolução em razão da sua alienação pela credora fiduciária, restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, descontando-se as parcelas ainda pendentes de quitação.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROCEDÊNCIA - ARTIGO 269, INCISO II, DO CPC/73 - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA PELA PURGAÇÃO DA MORA - DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - DECISÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO REPETITIVO (ART. 543, CPC/73) - (RESP. 1418593/MS - J. 14/05/2014) - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DA SUA ALIENAÇÃO APÓS A SENTENÇA - RESTITUIÇÃO DO VALOR AUFERIDO COM A VENDA DO BEM EM FAVOR DO DEVEDOR DESCONTANDO-SE AS PARCELAS AINDA INADIMPLIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Na impossibilidade de devolução do veículo após a purgação da mora em razão da sua alienação pela credora fiduciária, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, descontando-se as parcelas ainda pendentes de quitação
. (TJMT - N.U 0003004-77.2012.8.11.0055, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO ÂMBITO DA DEFESA - POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA - INOBSERVÂNCIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 21 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Tratando-se de contrato de financiamento para aquisição de bens, com garantia de alienação fiduciária, cujo tipo de pacto
, não há falar em devolução de parcelas pagas,

mas apenas em restituição de eventual saldo, apurado após a venda do veículo, nos moldes do artigo 2o, do Decreto-Lei n. 911/69
. (TJMT - N.U 0062218-04.2011.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2012, Publicado no DJE 28/03/2012)

Dessa forma, converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, descontando-se as parcelas ainda pendentes de quitação.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, determinando que a instituição bancária ré pague ao autor o valor auferido com a venda do bem, descontando-se as parcelas ainda pendentes de quitação; mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022